Tribunal: TJDFT
Processo: 0719894-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0719894-03.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: JAQUELINE SALETE MARAFON EICKHOFF EMBARGADO: ROBERTO GONDIM EICKHOFF DESPACHO Dê vistas ao Ministério Público para manifestação como guardião da ordem jurídica, no prazo de 5 dias, inteligência do art. 610 do Código de Processo Penal. Brasília, 27 de maio de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal